Tribunal: TJPA
Processo: 0130848-65.2015.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0130848-65.2015.8.140008
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA
APELANTE: WELITON RIBEIRO ARAÚJO
DEFENSOR PÚBLICO: BERNARDO BRITO DE MORAES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO, POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER ELE CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL E POR NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, reformando, de ofício, a pena de multa, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0130848-65.2015.8.140008
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA
APELANTE: WELITON RIBEIRO ARAÚJO
DEFENSOR PÚBLICO: BERNARDO BRITO DE MORAES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Weliton Ribeiro de Araújo, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), consta,
ipsis litteris
:
(...) na data de 18/11/2015, por volta das 16hrs, o denunciado WELITON RIBEIRO ARAUJO de posse de arma de fogo e mediante grave ameaça, roubou as vítimas DEIVID MENDES DIAS e ANTÔNIO VINICÍUS RODRIGUES DA SILVA.
Narra o IPL que, no dia e hora acima mencionados, as vítimas estavam na praça Cônego Batista Campos, mais precisamente em frente à Escola Cônego Batista Campos, localizada na Travessa São Francisco, Bairro Centro, município de Barcarena/PA, quando foram abordados pelo acusado que levantando a camisa mostrando que estava portando uma arma de fogo e em seguida falou as seguintes palavras: ¿PASSA O CELULAR, QUE É UM ASSALTO¿. A vítima Antônio entregou seu aparelho celular, no entanto o ofendido Deivid recusou-se a entregar o seu aparelho celular da MARCA NOKIA DE COR AZUL, ao que o acusado sacou a arma e bateu na cabeça da vítima Deivid, em seguida tomou o aparelho de célula da MARCA LG DE COR ROSA das suas mãos.
Após o fato, o acusado fugiu em uma bicicleta em direção à Rua Três de Dezembro e foi capturado por populares na Rua João Gaia, nesta cidade e entregue a guarnição de Polícia militar acionada para atender a ocorrência. O denunciado perante a autoridade policial declarou onde teria deixado os aparelhos celulares, onde os mesmos foram entregue as vítimas. O auto de prisão em flagrante foi homologado e a prisão em flagrante convertida em preventiva, estando o denunciado preso até o presente momento.

Houve o recebimento correlato (fl. 83), seguido de resposta escrita, no sentido de que a defesa provaria, durante a instrução processual que os fatos não se deram como descritos na denúncia (fls. 93 a 94).

Sobreveio audiência, na qual se colheram os depoimentos das vítimas e de 03 (três) testemunhas da acusação (policiais militares), assim como exerceu o apelante seu direito ao silêncio (fls. 117 a 120 e 164 a 167).

As partes apresentaram memoriais (fls. 177 a 179 e 185 a 189).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
e, consequentemente, condenou o apelante à sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato (fls. 191 a 193).

Nas razões recursais, suscitou o apelante nulidade processual porque, na denúncia, não vieram descritas, de maneira individualizada, suas condutas, nem exposto o fato criminoso com todas as suas circunstâncias; pleiteou, ainda, sua absolvição com base no artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal

(fls. 201 a 206).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum,
da decisão recorrida (fls. 209 a 211).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 216).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o apelo (fls. 220 a 221).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 14 de outubro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

II - DA NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA

A partir do transcrito no relatório desta decisão, é possível verificar que a peça acusatória narrou, clara e suficientemente, a conduta delitiva que imputara ao apelante (fls. 02 a 03).

Fora isso, é válido ressaltar o entendimento jurisprudencial de que a superveniência de sentença condenatória torna superada a tese de inépcia - que,
in casu
, somente, agora, se apresentou:
(...) o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Com efeito, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia nos casos em que os elementos carreados aos autos autorizam a prolação de condenação
(RHC n. 57.206/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017)
.

Eis julgado deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. AFASTADA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
Com a superveniência de sentença condenatória fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia.
O Apelante inseria um equipamento denominado ¿chupa-cabra¿ nos caixas eletrônicos a fim de subtrair dados bancários e o dinheiro das contas bancárias dos correntistas. O referido equipamento, conforme narrado pelas testemunhas ouvidas em juízo, foi encontrado dentro do quarto do hotel onde o réu estava hospedado, sendo lá encontrados também arquivos referentes a filmagens em caixas eletrônicos e programas destinados a capturar códigos de cartões e senhas, bem como a carteira de habilitação do réu DANIEL, e cartões de crédito e débito em nome deste. Absolvição afastada. O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Pena base reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.
(2020.01343295-38, 212.998, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06) (grifo nosso)

Desta forma, afasto a preliminar de nulidade arguida pelo ora apelante.

III - DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO, POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER ELE CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL E POR NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO

No que tange às arguições de mérito, faz-se imperiosa a menção fiel do excerto, seguinte, do ato ora impugnado (fls. 191, verso, a 192):
2.1.MATERIALIDADE
A materialidade, esta é INCONTESTE, conforme se observa pelo auto de apreensão e apresentação e apreensão de objeto (fl. 08/09)), bem como pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas arroladas na fase inquisitorial e processual (mídias de fls. 120 e 167) que atestaram de forma segura a ocorrência do roubo, NÃO RESTANDO QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE A EXISTÊNCIA DO DELITO.
2.2. DA AUTORIA
A autoria é, igualmente, INDUVIDOSA.
Em sede inquisitorial, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante à fl. 20/21, o acusado WELITON RIBEIRO ARAUJO confessou a prática do crime, afirmando que se aproximou dos alunos e anunciou o assalto. Que mostrou aos estudantes uma arma de fogo artesanal com munição intacta calibre 20. Que obrigou os estudantes a lhe entregar dois celulares. Que foi agarrado por populares.
Foram realizadas a audiência de instrução e julgamento em 12/04/2016 e a audiência de continuação de instrução e julgamento em 19/09/2016, cujas mídias da gravação estão às fls. 120 e 167
Ouvida em Juízo (mídia de fl. 120) a vítima DEIVID MENDES DIAS, declarou encontrava-se sentada na praça em frente à escola em que estudava, quando chegou uma pessoa anunciando o roubo. Que não tinha celular para entregar. Que viu um cabo que parecia uma arma quando o autor do delito levantou a camisa. Que procedido o reconhecimento em audiência, conforme termo de fl. 117, a vítima não reconheceu o réu, sob a alegação de que não teve como visualizar o assaltante no momento do crime, pois estava de cabeça baixa e foi muito rápido.
Ouvida em Juízo (mídia de fl. 167) a vítima ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA, declarou encontrava-se sentada na praça em frente à escola em que estudava, quando chegou uma pessoa anunciando o roubo. Que entregou seu aparelho celular. Que o acusado estava com uma arma de fogo caseira. Que procedido o reconhecimento em audiência, conforme termo de fl. 165, a vítima não reconheceu o réu, sob a alegação de que não teve como visualizar o assaltante no momento do crime.
As testemunhas, Policiais Militares que diligenciaram para efetuar a prisão em flagrante do réu, foram categóricas ao ratificar a existência da autoria do delito de roubo, conforme depoimentos em juízo constantes à mídia de fls. 120 e 167.
Em seu interrogatório (fls.167 - mídia), WELITON RIBEIRO ARAUJO, permaneceu em silêncio.
Desse modo, a autoria do delito de roubo qualificado imputado ao acusado, está ampla e suficientemente comprovada, com a conduta típica revelada com clareza, não restando dúvida alguma acerca do fato de ter roubado a vítima, com emprego de arma, o que se depreende dos depoimentos prestados.
Nesse sentido:
(...)
O roubo caracteriza-se pela subtração, com a utilização de violência ou grave ameaça à pessoa, esses fatos, nitidamente descritos e consubstanciados nos autos, são insofismáveis.
Nos crimes de roubo a palavra da vítima, bem como a dos policiais militares, tem relevante peso probatório na reconstituição dos fatos, não podendo ser desprezadas sem que argumentos contrários sérios e graves se levantem.
Portanto, a prova inquisitorial e a judicializada são convincentes e determinantes na testificação da ocorrência dos delitos e no estabelecimento de sua autoria.
Pelo que se depreende dos autos, a conduta do acusado foi decisiva para a realização do roubo. Há provas do elemento subjetivo do tipo penal e do "domínio do fato¿, elementos definidores da autoria (direta, indireta ou coautoria), da cooperação dolosa e da participação.
Não vislumbro nos autos qualquer interesse específico ou animosidade entre os réus e as vítimas ou entre aqueles e os agentes policiais, que possam comprometer os depoimentos colhidos.
A prova oral conjugada e prestigiada pelos demais elementos conformados nos autos, emergem como um conjunto probatório convincente, não permitindo vislumbrar dúvidas acerca do evento.
2.3 DA CARACTERIZAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA
A denúncia narrou a incidência da exasperante prevista no Artigo 157, §2°, inciso I, do CPB, pois houve a utilização de arma branca.
O uso de arma ficou caracterizado, conforme se depreende dos depoimentos das vítimas, constantes às mídias de fls. 120 e 167, reduzindo a capacidade de reação das mesmas, gerando fundado temor de mal grave, de modo a anular a capacidade de resistir, caracterizando a grave ameaça, pressuposto do delito de roubo e do aumento da reprimenda.
Não há que se falar em insuficiência de provas ou dúvida que justifique a absolvição quando os elementos contidos nos autos, todos a indicar a responsabilidade do acusado, formam um conjunto sólido, autorizando um seguro juízo de convicção.
Estando configurado o roubo próprio, consumado pela inversão da posse, com ameaça e violência cometida com arma, a condenação se impõe.

Constato, desse modo, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise dos documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, apesar de alguns equívocos materiais,
data maxima venia
.

Enfatizo, inclusive, que o relato dos policiais militares de que o apelante mostrou onde jogara as coisas subtraídas das vítimas e a confirmação destas de que tiveram seus objetos recuperados (fls. 120 e 167), assim como o teor do auto de apresentação e apreensão (fls. 08 a 09), elidem qualquer dúvida a favor daquele. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à da correspondente majorante.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inexiste violação do art. 155 do Código de Processo Penal se observado o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, tendo a instância ordinária se utilizado sobretudo das produzidas sob o crivo do contraditório.
2. Concluindo-se pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição por fragilidade probatória, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1620044/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020)Concluo, destarte, pela improcedência da alegação recursal.

IV - DA CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA

Conquanto, em relação à reprimenda privativa de liberdade imposta ao apelante, ser desnecessária correção no que concerne à dosimetria correlata - afinal, inexiste qualquer equívoco prejudicial a ele - o mesmo
, concessa venia
,
não
pode ser dito quanto à da punição pecuniária, pois se encontra desproporcional àquela.

Destarte, considerando que, na primeira fase, não houve valoração negativa de nenhuma circunstância judicial, a pena-base deve ficar em seu mínimo legal, 10 (dez) dias-multa; o que se repete na segunda fase; aumentando, em 1/3 (um terço, somente na terceira fase por conta do reconhecimento da causa de aumento pelo uso de arma, o que resulta, definitivamente, em 13 (treze) dias multa no menor valor unitário conforme o imposto na origem.

Para ratificar:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes as condutas dos dois agentes. 2 -
A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, o redimensionamento da pena de multa que não foi fixada de acordo com parâmetros mais elevados que aqueles utilizados para o cálculo da reprimenda constritiva é medida que se impõe.
3 - É inviável o pedido de concessão da liberdade provisória ante a inadequação da via eleita uma vez que existe remédio própria. Habeas corpus. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (Destaquei)
(2019.05229866-65, 210.916, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço da apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, a pena de multa.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator